Tribunal: TJMT
Processo: 1016274-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016274-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. H. V. D. S. - CPF: 072.301.581-33 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), BRUNA LUANA VENTURA ARAUJO - CPF: 050.769.651-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CDC - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do autor, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Lado outro, consoante o relatório médico apresentado, é patente a urgência do agravado diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica, Epilepsia Estrutural e Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, patologia permanente, e que, em razão dessa enfermidade, o requerente necessita do serviço de acompanhamento de técnico de enfermagem durante 12 horas por dia, conforme laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no. 1027431-51.2021.8.11.0041, que lhe move P.H.V.D.S., representado por BRUNA LUANA VENTURA ARAUJO, que deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência, e determinou à ré que forneça os serviços de enfermagem pelo período de 12 horas diárias ao autor, conforme prescrito pela médica especialista em neurologia infantil que acompanha o mesmo.

Em suas razões, a agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a irreversibilidade da medida.

Aduz que se observa dos relatórios médicos acostados aos autos de origem, que não há qualquer declaração médica de que o quadro clínico do Agravado seria de urgência ou emergência, mas sim, de baixa complexidade e de caráter eletivo, portanto, não há que se falar em perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Destaca que, o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade, vez que compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário.

Aduz que não há obrigação legal em fornecer home care, isto porque não está previsto no rol de procedimentos da ANS, bem como que a assistência domiciliar inclui várias modalidades de serviço e níveis diversos de intervenção relacionados e complementares e que o grau de complexidade das ações relaciona-se diretamente às especificidades de cada situação, determinando os procedimentos a serem acionados.

Ao final, assevera que os familiares não querem desempenhar a função de cuidadores do menor e, por isso, requereram o enfermeiro pelo período de 12 horas.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão e indeferir os pleitos liminares da ação originária face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante.

Caso não seja esse o entendimento da Colenda Câmara, pugna seja determinado que o Agravado apresente caução idônea para garantir o custeio do tratamento da forma pleiteada.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 102041957).

Contraminuta da parte agravada (105910487).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 110048469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica, proposta por P.H.V.S., representado por Bruna Luana Ventura Araújo, em face de Cooperativa de Serviços Médicos - Unimed Cuiabá, relatando que o autor apresenta quadro de paralisia cerebral do tipo paraplégica, epilepsia estrutural e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, que acarreta atraso do desenvolvimento psicomotor e da linguagem.

Afirma que devido às patologias, o autor necessita do serviço de home care com enfermagem por período de 12 horas/dia e 180 fraldas por mês.

Diante da recusa da ré, requer a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada à Ré a imediata cobertura dos serviços de enfermagem pelo período de 12 horas diárias, bem como 180 fraldas por mês, para continuidade do tratamento home care.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que
as provas documentais carreadas nos autos eram suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pleito para determinar à ré que forneça os serviços de enfermagem pelo período de 12 horas diárias ao autor, conforme prescrito pela médica especialista em neurologia infantil que acompanha o mesmo, no prazo razoável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ, afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Portanto, incide, no caso, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro do autor, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro
.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do autor, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Lado outro, consoante o relatório médico apresentado, é patente a urgência do agravado diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica, Epilepsia Estrutural e Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, patologia permanente, e que, em razão dessa enfermidade, o requerente necessita do serviço de acompanhamento de técnico de enfermagem durante 12 horas por dia, conforme laudo médico de ID 62109777-origem.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Portanto, mostra-se evidente o perigo de dano ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA A TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1003826/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA No 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Aplicação da Súmula no 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

Noutro prisma, inexiste nos autos demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que não há provas de que, caso julgado improcedentes os pedidos iniciais, não tenha a parte autora condições de restituir os valores desembolsados pela agravante no custeio do tratamento solicitado, portanto, desnecessária a prestação de caução.

Como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, da forma prescrita pelo médico, é essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser deferido.

Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, pelo acerto do decisum, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021